Tribunal: TJMT
Processo: 1013794-62.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013794-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), E. G. D. O. B. - CPF: 151.082.239-94 (APELADO), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), NAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA CARVALHO - CPF: 015.660.391-85 (APELADO), NAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA CARVALHO - CPF: 015.660.391-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –

CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO AUTOR – CONDUTA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – CANCELAMENTO SEM PRÉVIO AVISO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plano com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em cancelamento unilateral do contrato. Aceitando pagamentos mesmo após unilateralmente ter rescindido o contrato, deve ser visto esta situação como preclusão lógica em relação à rescisão unilateral.

2 . No caso restou demonstrados transtornos à vida da usuária do plano de saúde aptos a ensejar a condenação por danos morais, não se tratando neste caso concreto, dadas as peculiaridades da situação, de mero aborrecimento do cotidiano.

3. Embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do quantum, a doutrina e a jurisprudência empregam, no arbitramento do dano moral, quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano; o grau de culpa do ofensor; a capacidade econômica da vítima e do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais”
(Proc. no
1013794-62.2023.8.11.0041
), ajuizada contra a apelante por ENZO GABRIEL DE OLIVEIRA BARBOSA representado por NAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA, julgou procedente o pedido autoral, reestabelecendo o contrato do beneficiário e condenando a ré/apelante
“ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do decisum”;
e ainda

“ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC”

(cf. Id. no 220712213).

A Cooperativa/apelante afirma que
“não cometeu qualquer ato ilícito ao rescindir o seu contrato por inadimplência”
pois
“conforme relatado nos autos, o apelado quedou-se inerte no tocante ao pagamento das mensalidades do plano de saúde por mais de 60 (sessenta) dias, fato este que, obviamente, motivou o cancelamento do plano de saúde”
sendo “
cediço que a suspensão/rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora, em razão do não pagamento de mensalidade, é legal, conforme teor do que prescreve o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98”,
no mesmo sentido, aduz que
“comunicou o requerente acerca dos débitos e da possibilidade de cancelamento em caso de manutenção da inadimplência
(que)
deveria ter regularizado o débito após a notificação prévia e como não o fez, o contrato foi cancelado, nos termos da legislação de regência, não havendo que se falar em irregularidade na
(sua)
conduta (...)não ha
(vendo)
o que se falar em dever de indenizar moralmente” visto que “não causou qualquer dano à parte apelada, tendo em vista que o cancelamento ocorreu de forma legal e não restou demonstrado qualquer fato capaz de causar danos ao apelado”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso
para que reformada a r. sentença, se julgada improcedente a ação
“haja vista ter agido em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, bem como de acordo com a legislação de regência”
alternativamente
“que seja ao menos minorado o valor da condenação por danos morais para evitar o enriquecimento ilícito da parte apelada”
(cf. Id. no 220712214).

O autor/apelado ofertou
contrarrazões junto ao Id. no 220712217, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no

224390150).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença julgou o pedido autoral procedente sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada o restabelecimento do plano de saúde da parte Autora, além da indenização por danos morais.

A Requerida, por sua vez, alega que o Autor, conforme relatado na inicial, quedou-se inerte e não efetivou o pagamento das mensalidades em atraso, de forma que, por certo, a suspensão do contrato de plano de saúde se afigura lidima e motivada.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, tem-se que o Autor é portador de Transtorno do Espectro conforme laudo médico de ID. 115295369.

Através da decisão proferida em 01/12/2022 nos autos do processo no 1042448-93.2022.8.11.0041, foi determinado que a requerida cumprisse a solicitação da especialista para tratamento do diagnóstico do menor, solicitando as terapias de Psicologia ABA (20 horas por semana), fonoaudiologia ABA (3x por semana) e terapia ocupacional com integração sensorial (2x na semana).

No entanto, em abril/2023, teve o atendimento negado no pronto atendimento de hospital conveniado, vindo a descobrir que o sue plano havia sido cancelado unilateralmente pela Requerida.

A validade do cancelamento do plano de saúde da apelada dependeria da observância dos ditames do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e

Verifica-se, portanto, que é possível a rescisão contratual em caso de inadimplemento do usuário por mais de 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que haja prévia notificação pela operadora até o quinquagésimo dia de atraso do pagamento.

Cumpre salientar, ainda, que a notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa no 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que dispõe:

1. Para fins do cumprimento do disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 13 da lei no 9.656, de 1998, considera-se que a notificação atende o seu escopo quando estão contempladas as seguintes informações:

(...)

3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento.

3.1. No caso da notificação ser efetivada pelos meios próprios da operadora, através de seus prepostos, a entrega deverá se dar em mãos próprias do consumidor contratante titular, sendo imprescindível sua assinatura no comprovante de recebimento.

4. Para fins do cumprimento da Lei no 9656, de 1998, considera-se que a notificação por edital, publicada em jornal de grande circulação do local do último domicílio conhecido, atende ao seu art. 13, parágrafo único, inciso II, quando o consumidor não é localizado no endereço conferido à operadora."

In casu, a autora teria deixado de efetuar o pagamento da mensalidade referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2023.

Contudo, a ré não logrou comprovar a observância dos requisitos legais antes de cancelar unilateralmente o plano de saúde da autora.

Ao contrário do que sustenta a requerida, era imprescindível a comprovação de notificação de cancelamento e de seu respectivo conteúdo, regularmente remetida ao endereço da autora, a fim de atestar que ela foi devidamente informada acerca da existência e do valor do débito em aberto, com a concessão de prazo razoável para purgação da mora, sob pena de rescisão do contrato. Inexistindo tal comprovação, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a observância dos requisitos legais para o cancelamento do plano de saúde da autora.

Dessa forma, tenho que o Requerido não demonstrou o cumprimento das exigências para a rescisão contratual em face do inadimplemento, tanto no que diz respeito ao prazo de inadimplemento quanto ao modo de comunicação, restando demonstrada a sua ilicitude.

Ressalto que quanto à cobrança de coparticipação, o Tribunal de Justiça em análise ao recurso de Agravo de Instrumento no 1025065-31.2022.8.11.0000, interposto pelo Requerido nos autos da Ação no 1042448-93.2022.8.11.0041, reformou parcialmente a decisão de ID. 105356409 daqueles autos, tão somente para autorizar a cobrança da coparticipação em relação ao tratamento multidisciplinar indicado ao autor/agravado (ID. 119582827 – Processo no 1042448-93.2022.8.11.0041).

Deste modo, forçoso concluir que restou configurada a falha na prestação do serviço, exsurgindo daí o dever de indenizar, com base na responsabilidade objetiva atrelada à teoria do risco do empreendimento.

Patente a irregularidade do cancelamento do plano de saúde da Autora, deve ser analisado se é cabível assegurar-lhe compensação indenizatória por danos morais, em decorrência da conduta irregular imputada à Requerida quanto ao cumprimento das obrigações contratadas.

Com efeito, o indevido cancelamento do contrato de plano de saúde, impossibilitando a beneficiária de usufruir da assistência médica necessária, configura ato ilícito a ensejar a responsabilidade da fornecedora pelo dano moral sofrido.

Ademais, considerando que a relação entre as partes é de trato continuado, a situação também causa aflição, angústia e insegurança quanto à proteção à saúde, o que, evidentemente, extrapola as fronteiras do mero aborrecimento.

Quanto os danos morais, torna-se evidente o grave abalo da autora diante do cancelamento do plano, ante a perda abrupta da assistência à sua saúde, principalmente levando-se em consideração ser a autora uma criança diagnosticada com autismo, que necessita de acompanhamento diário de multiprofissionais. O direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais protegidos pela Constituição, foram violados na hipótese em análise.

Cabe destacar o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Em consonância com a jurisprudência pacificada deste Tribunal, a recusa indevida a cobertura médica enseja reparação a título de dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, já combalido pela própria doença.” (AgRg no REsp 978721/RN, 3a Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti).

Assim, demonstrado o dano experimentado, bem como o dever de indenizar, atenho-me à quantificação da indenização.

Na questão acerca da quantificação dos danos morais, diante da dificuldade de apuração do seu valor, imperioso balizar sempre pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando ao mesmo tempo compensar a dor sofrida e desestimular o causador do dano a reiterar o ato praticado.

(...)

Colocadas essas premissas e por todas as considerações explicitadas, vislumbro que a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atende aos critérios e mostra-se suficiente para compensar a frustração experimentada pela parte Autora, que foi submetida a um profundo sentimento de angústia e impotência (...)”.

Indo direto ao ponto, o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 veda “
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade
por período superior a sessenta dias
, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja
comprovadamente
notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
” (
grifei
e
destaquei
).

Acerca da imprescindibilidade da notificação do consumidor, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.273.281/PE – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. RESCISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE. DEVER DAS PARTES. OPERADORA. NOTIFICAÇÃO. INICIATIVA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO EXPRESSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTEXTO FÁTICO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.595.897/SP – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 9/6/2020, DJe de 16/6/2020).

No caso dos autos, não restou provada a existência de notificação efetiva do beneficiário acerca do cancelamento do seu plano, mas tão somente correspondência eletrônica enviada para um endereço eletrônico sem qualquer comprovação ou mesmo início de que esse mesmo endereço eletrônico pertença ao responsável pelo pagamento do plano ou mesmo ao representante legal do autor.

Com efeito, a ciência do consumidor dever ser inequívoca, a fim de que não seja o mesmo surpreendido com a recusa de atendimento médico/hospitalar.

A conduta perpetrada pela ré na execução do contrato de prestação de serviços de saúde não se amolda aos parâmetros da boa-fé objetiva, que se afigura como uma crença que permeia todo o ordenamento jurídico como forma regulamentadora das relações humanas.

Por força da cláusula geral de boa-fé objetiva, devem as partes respeitar reciprocamente os interesses legítimos e as expectativas razoáveis de cada uma delas na relação contratual que as vincula, agindo de forma leal, sem abusar ou obstruir a execução da avença, abstendo-se de causar ou auferir vantagem indevida ou excessiva.

Comprovada a situação vivenciada pelo autor, decorrente do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde e a abusividade da conduta da ré/apelante, tem-se que o prejuízo moral decorrente da própria situação resta inequívoco na medida em que decorre do próprio fato, por ser um dano
in re ipsa
.

Sabe-se que a indenização pelos danos morais deve ser fixada em patamar razoável, não se justificando que venha a se constituir em fonte de enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento se operar com moderação, posto que deve levar em consideração, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade entre, a conduta e o dano sofrido.

Há ainda de se esclarecer que a indenização pelos danos morais deve atender às funções pedagógicas, compensatória e punitiva, tendo também um papel relevante, porque aloca à incúria corporativa um custo, que deve atuar como elemento dissuasório, devendo ser respeitada a proporcionalidade quanto à gravidade da lesão e ao perfil daquele que a perpetrou, tendo ainda a finalidade de garantir o seu caráter punitivo-pedagógico sem se afastar da vedação ao locupletamento ilícito, levando-se ainda em conta a capacidade econômica da ré para arcar com a referida condenação e a situação socioeconômica do autor, a fim de não se caracterizar como fonte de enriquecimento.

Transpondo tais parâmetros para o caso em testilha, a indenização por dano moral fixada na sentença no valor de R$ 15.000,00, não comporta redução, sendo certo que tal valor se amolda ao desiderato de compensar efetivamente a extensão dos transtornos sofridos pelo autor, sendo este o único meio para atingir tal objetivo no caso em tela, máxime quando se observa que tal imposição é perfeitamente suportável pelo causador do dano.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos, conforme se verifica pelas ementas ora colacionadas:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – INADIMPLEMENTO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - O artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, exige, para a rescisão dos contratos por inadimplência, que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento. Ausente notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para tanto. II- “[...] Caracteriza a ilicitude do procedimento adotado pela UNIMED, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais à consumidora, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro e 14 do Código de Defesa do Consumidor.” (N.U 0075697-20.2018.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019). III- Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT - RAC 1005339-96.2018.8.11.0037, Desa. Rela. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 04/10/2020)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS – MENOR DE IDADE – HIPERVULNERABILIDADE – ABALO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. E é admitida a rescisão unilateral do contrato coletivo desde que respeitados os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias. O cancelamento do plano de saúde sem aviso prévio e sem a devida assistência ao consumidor caracteriza ato ilícito gerador de dano moral (TJMT – RAC no 1038374-35.2018.8.11.0041, Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024